Tribunal: TJMT
Processo: 1006804-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006804-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IGOR VILELA PEREIRA - CPF: 708.370.581-04 (ADVOGADO), NILDA COELHO PEREIRA - CPF: 802.920.621-68 (AGRAVANTE), ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 483.481.711-34 (AGRAVADO), MARLENE MARIA RIETJENS - CPF: 354.691.290-04 (AGRAVADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. BEM NÃO CARACTERIZADO COMO DE FAMÍLIA. EXCESSO DE PENHORA NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título executivo extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora de imóvel, afastando as teses de impenhorabilidade por bem de família e de excesso de penhora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel penhorado é bem de família, portanto impenhorável; (ii) saber se houve excesso na constrição patrimonial, com base na ausência de avaliação adequada.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que o imóvel seria bem de família foi afastada, pois o bem se destina à locação e não restou comprovado que os valores recebidos são a única fonte de subsistência da executada.

4. O excesso de penhora não foi demonstrado, tendo em vista a ausência de documentos que comprovem o valor real do imóvel, sendo insuficiente a mera alegação.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O imóvel utilizado para locação, sem prova de que a renda dele advinda seja o único meio de subsistência, não é protegido pela impenhorabilidade do bem de família. 2. A alegação de excesso de penhora exige a demonstração do valor de mercado do bem constrito, o que não ocorreu."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5 o; CPC. Súmula n. 486 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NILDA COELHO PEREIRA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1026051-44.2020.8.11.0003 proposta por
ELENÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS e

MARLENE MARIA RIETJENS,
indeferiu o pedido de impugnação à penhora de imóvel e

rejeitou a tese de excesso à execução.

Em síntese, a Agravante alega que o bem (imóvel registrado na matrícula no 243.266, do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição da Comarca de Campo GrandeMS, descrita como casa sobrado tipo D, n. 274 do Condomínio VILLAS DAMHA, situada na Rua Marques de Pombal, n. 2.520, na cidade de Campo Grande/MS) é impenhorável.

Aduz que a decisão recorrida é nula por cerceamento de defesa, sendo prolatada em afronta à vedação de decisão surpresa, sem que a parte Requerida/Agravante tivesse a oportunidade de expor seus argumentos.

Defende que a decisão possui defeito de fundamentação; que “(...) O magistrado de primeiro grau fundamentou que não analisaria a questão do excesso de execução e não adentrou o argumento principal de que há excesso de penhora. Ocorre que conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o excesso de execução é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e por meio até de simples petição (exceção de pré-executividade), sendo evidente o defeito de fundamentação e cerceamento de defesa da sentença, ao deixar de apreciar a questão. Até porque, houve a indicação exata do valor do excesso, inclusive comprovado por meio dos simples cálculos aritméticos, uma vez que o termo inicial dos juros de mora e de correção monetária estão equivocados, argumentos estes que o magistrado sentenciante não enfrentou. Ademais, o argumento principal de que há excesso de penhora , porquanto o valor do imóvel penhorado é mais de R$ 1.5 milhão, o que supera em muito o valor executado (R$ 500 mil aproximadamente), não foi enfrentado pelo magistrado, que se limitou a consignar que não há excesso de penhora. Logo, requer-se o acolhimento da preliminar para anular a decisão”.

Assevera que “(...) se trata de imóvel alugado, cuja renda reverte inteira e exclusivamente para o proveito da família da executada, notadamente porque todo o valor é destinado para pagamento do custeio do ensino superior da filha da executada, consoante documentação juntada em anexo. Não fosse o bastante, a agravante-executada ainda tem outros dois filhos em idade escolar, com elevados gastos com educação, alimentação, vestuário etc. A rigor, deve ser garantida a impenhorabilidade do bem, pois visa garantir um patrimônio mínimo necessário à preservação do mínimo existencial indispensável a uma vida digna. No ponto, cabível destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família legal observa os requisitos da Lei n. 8.009/90, sendo que na referida lei não se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, exigindo-se, apenas, que este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos sirvam de subsistência da família”.

Aponta que “(...) deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, seja porque presentes os requisitos da Lei n. 8.009/90, seja porque comprovado que os furtos revertem em favor da família. Saliente-se que não prospera a fundamentação do magistrado de primeiro grau de que o bem não pode ser tido por impenhorável porque não se trata de única fonte de renda da agravante-executada. Com efeito, não há esta exigência em qualquer dispositivo legal, tampouco a jurisprudência tem este entendimento, que vai contra a teleologia do próprio instituto, que é preservar que a pessoa consiga desenvolver suas atividades e da sua família com os frutos do bem. De fato, a Súmula 486 do STJ expressamente consigna que "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família", não existindo qualquer exigência de que se o imóvel estiver alugado para terceiros, que esta renda seja a única fonte de renda do devedor. Portanto, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, porquanto comportando que o bem imóvel está locado a terceiros e a renda obtida com a locação é revertida para a subsistência da sua família”.

Defende o preenchimento dos requisitos para o deferimento da medida liminar: “(...) Há probabilidade do direito, haja vista que a decisão agravada é nula. No mérito, comprovada a impenhorabilidade do bem, o excesso de penhora e o excesso de execução. O perigo da demora também está presente, porquanto o imóvel penhorado está alugado para terceiros, que correm o risco de serem despejados do bem a qualquer momento, por conta desta execução sem fundamento (o título é nulo, consoante comprovado nos autos principais)”.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo.

No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem ou o excesso de penhora ou o excesso de execução.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1026051-44.2020.8.11.0003 proposta por
ELENÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS e

MARLENE MARIA RIETJENS,
em face de
NILDA COELHO PEREIRA,

indeferiu o pedido de impugnação à penhora de imóvel e

rejeitou a tese de excesso à execução.

Pois bem.

Não há outro caminho a não ser o de desprover o recurso, revigorando-se os termos utilizados quando da apreciação liminar, eis que não demonstrado o direito perseguido pela Agravante.

Não há falar em bem de família - utilizado para moradia, sendo incontroverso que ele é destinado à locação.

Também não demonstrou a Agravante/Executada que não possui renda suficiente, de modo que a locação seja imprescindível à manutenção da sua família.

E, por fim, o fato do imóvel a ser penhorado tenha valor superior à dívida não dá ensejo, necessariamente, à excesso de execução, cabendo destacar que o caso é de cumprimento de sentença, com a possibilidade de pagamento do valor a menor, ou seja, do valor da dívida pela executada. Como se não bastasse, apesar de se alega excesso de execução, não há qualquer apontamento de que o valor do débito seja desproporcional.

Ademais, não há falar em decisão surpresa, inclusive porque houve a impugnação à penhora, com pedido de tutela provisória de levantamento da penhora sobre o bem imóvel destacado. Do mesmo modo não há qualquer indício de que tenha ocorrido ausência de fundamentação.

Desse modo, prevalece a decisão recorrida, cujo trecho transcrevo:

“(...) Quanto a impugnação à penhora pela executada, verifico que não merece prosperar.

Sustenta a parte executada a impenhorabilidade do bem imóvel matriculado sob n. 243.266, do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição da Comarca de Campo Grande/MS, sob o fundamento de que se trata de imóvel alugado, cuja renda reverte inteira e exclusivamente para o proveito da família da executada.

Nesse viés, a regra da impenhorabilidade é prevista pelos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/90:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

“Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Verifica-se, então, que ao devedor e/ou terceiro, quando alegar a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, incumbe comprovar que o bem se destina à sua residência e de sua família, como também não detém outros ou, se detém, seria o de menor valor, salvo se registrado como bem de família, na forma do artigo 1.711 e seguintes do Código Civil.

Essa é a interpretação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESERVA PRECLUSÃO. O recurso que reitera matéria objeto de agravo de instrumento anterior encontra óbice na preclusão consumativa. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. A Lei no 8.009/90 impossibilita a penhora de bem de família ressalvando hipóteses em que a excepciona. A regra da impenhorabilidade é de ordem pública, mas se sujeita à preclusão e não afasta o ônus subjetivo da prova pelo qual incumbe a quem alega produzir prova convincente dos fatos constitutivos do seu direito. Aplicação do art. 333 do CPC. - Circunstância dos autos em que ausente prova dos requisitos à impenhorabilidade impõe-se manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível No 70069087823, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/02/2017)

No entanto, apesar de se tratar efetivamente do único imóvel registrado em nome da executada, referido imóvel não se destina à sua residência ou de sua família, estando alugado a terceiros.

Do mesmo modo, não logrou a executada demonstrar que o aluguel recebido constitui sua única fonte de renda.

Logo, não restou comprovado pela executada que se destina à sua residência e de sua família, muito pelo contrário, restou demonstrado nos autos que se trata de imóvel destinado a aluguel, não sendo de residência da família, cujo aluguel não restou demonstrado se tratar da única fonte de renda.

Ainda, em que pese alegar em sua segunda manifestação que o imóvel se encontra locado a terceiro, cabia proceder com a comprovação de que a renda seja a única do devedor, bem como que seja voltada a sua subsistência, sob pena de não se obter a proteção da impenhorabilidade, o que não restou cumprido pela executada, ainda que oportunizado por meio da decisão retro.

Nesse passo, não se pode aplicar a esse imóvel a regra da impenhorabilidade. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA ALUGADO A TERCEIRO PARA SUBSISTÊNCIA DA PROPRIETÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RENDA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO SEJA A ÚNICA OU QUE ESTEJA VOLTADA A SUBSISTÊNCIA DA AGRAVADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE BEM COMO POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS – RECURSO PROVIDO. Para fazer jus ao benefício da impenhorabilidade é indispensável que o imóvel sirva de residência para o casal, ou para a entidade familiar e quem não atende a esses pressupostos, não pode se valer desse benefício. Embora a impenhorabilidade do bem prevista na Lei 8.009/90 ainda que esteja locado a terceiro, no entanto há necessidade de comprovação de que a renda seja a única do devedor bem como que seja voltada a sua subsistência, sob pena de não se obter a proteção da impenhorabilidade. (TJ-MT – N.U 1024374-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PENHORA DE ALUGUEL – BEM DE FAMILIA – RENDA DA LOCAÇÃO UTILIZADA PARA SUBSISTENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o Enunciado n. 486 do STJ, o “único imóvel residencial alugado a terceiros é impenhorável, desde que a renda obtida com o aluguel seja para subsistência do proprietário”. In casu, a míngua da comprovação de que a renda obtida com o aluguel do imóvel residencial é revertida para a subsistência da família, não se mostra indevida a penhora dos frutos. Recurso desprovido. (TJ-MT – N.U 1000867-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL –
ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA ALUGADO A TERCEIRO PARA SUBSISTÊNCIA DA PROPRIETÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RENDA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO SEJA A ÚNICA OU QUE ESTEJA VOLTADA A SUBSISTÊNCIA DA AGRAVADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE BEM COMO POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS – RECURSO PROVIDO. Para fazer jus ao benefício da impenhorabilidade é indispensável que o imóvel sirva de residência para o casal, ou para a entidade familiar e quem não atende a esses pressupostos, não pode se valer desse benefício.
Embora a impenhorabilidade do bem prevista na Lei 8.009/90 ainda que esteja locado a terceiro, no entanto há necessidade de comprovação de que a renda seja a única do devedor bem como que seja voltada a sua subsistência, sob pena de não se obter a proteção da impenhorabilidade
. (TJ-MT – N.U 1024374-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023). (negrito nosso).

Portanto, se a proprietária, ora agravante, não reside nesse local com sua família ou entidade familiar, bem como não demonstrou que o aluguel recebido pelo imóvel seja sua única fonte de renda, porque ela mesma afirma receber pensão previdenciária, isso significa que o bem está livre de restrição, podendo ser validamente constrito.

Posto isso,
INDEFIRO
o pleito atinente à impenhorabilidade do imóvel”.

No mesmo sentido, colaciono o recente julgado do e. Tribunal de Justiça mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - IMÓVEL LOCADO - SUBSISTÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA. É impenhorável o bem residencial próprio do casal ou da entidade familiar, considerando como residência um único imóvel utilizado para moradia permanente, direito que se estende também para o caso de o bem ser utilizado para locação, cuja renda tem por finalidade a subsistência da família, nos termos da Lei n. 8.009/90 e da Súmula n. 486 do STJ. No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor auferido com a locação do imóvel penhorado é revertido à manutenção de sua família, tampouco que se trata de sua única residência, não havendo que se falar, portanto, na desconstituição da penhora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.037692-8/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2025, publicação da súmula em 16/05/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025